Tribunal: TJMT
Processo: 0003503-58.2017.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003503-58.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENTO CARLOS MOURA - CPF: 568.191.101-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TESTE DE ETILÔMETRO ALIADO À CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU, EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DO POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há falar em absolvição quando devidamente comprovado por teste de etilômetro e pela confissão do acusado nas duas etapas da persecução penal, que este conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BENTO CARLOS MOURA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
BENTO CARLOS MOURA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara

Criminal d
a Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal n.º 3503-58.2017.811.0064 – Código: 653937,
condenou-o
pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
, à reprimenda de
06 (seis
) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, pelo prazo de 03 (três) meses, que foi substituída por uma pena restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 61560488, a i. Defensoria Pública requer a
absolvição
do réu, ao argumento de que
“... o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra a decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe a defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recurso. Nesse contexto, perfeitamente cabível recurso da defesa visando a
reanálise dos fatos e das provas pela instância superior
”
(sic).

Em suas contrarrazões vistas no ID 61560489, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva, pugnando pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 65148950 e subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia
11/06/2016
, por volta das 01h30, na Rua O, Bairro Jardim Liberdade II, na cidade de Rondonópolis-MT, o ora apelante
BENTO CARLOS MOURA

conduzia o veículo automotor Hyundai/HB20, placa QBR-1335, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Conforme narrado pelo Ministério Público, integrantes da Polícia Militar foram acionados para atender uma ocorrência de contravenção penal de vias de fato no aludido endereço e quando chegaram ao local, os agentes localizaram os indivíduos Ubirajara e Júlio, os quais confirmaram o entrevero entre eles e o increpado. Na sequência, o ora denunciado, ao volante do citado veículo, narrou que foi agredido por dois indivíduos. Ainda, como BENTO estava em visível estado de embriaguez, foi convidado a realizar o teste de etilômetro, ocasião em que foi confirmada a medição de 0,67mg/l, valor superior ao permitido em lei (Denúncia, ID 61548976, p. 7 e ID 61560451, p. 1).

Diante disso,
BENTO CARLOS MOURA

foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97, nos termos já relatados, contexto este em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, almejando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

I –

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:

De acordo com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de
embriaguez ao volante
configura-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o tipo penal acima citado passou por sucessivas
alterações legislativas
a partir do ano de
2008
, que
implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal
, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a
Lei n.º 11.705/2008
suprimiu o excerto referente à exposição “
a dano potencial a incolumidade de outrem
” e o delito passou a ser de
perigo abstrato
, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto
, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem.

2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – Grifei.

Por sua vez, a
Lei n.º 12.760/2012 removeu a especificação da

concentração etílica por litro de sangue
, passando

o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista. Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 854-855).

Ademais, o mesmo diploma legal estabeleceu que
a provocação de
excitação ainda
poderá

ser constatada

pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar
,
mas, também
, por meio de outros sinais
demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do
CONTRAN
editou a
Resolução n.º 432/2013
, a qual “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
,
e estipula que o
etilômetro deve ser priorizado
, mas que
os
sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta
, seguindo alguns parâmetros.

Nesses termos,
tais sinais só poderão ser considerados em conjunto
, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação [art. 5º, §§ 1º e 2º c/c anexo II].

Por derradeiro, com a
nítida intenção de conter a impunidade
(e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.º 12.971/14, o legislador incluiu o §2º no art. 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que
a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante
exame técnico
, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista,
quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía controle sobre os movimentos do próprio corpo
, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas, no caso em apreço, tenho que a
materialidade
delitiva

se encontra devidamente comprovada a partir do auto de prisão em flagrante delito (ID 61560452, p. 2), boletim de ocorrência (ID 61560454, p. 10 e ID 61560455, p. 1-3), extrato do teste de etilômetro (ID 61560455, p. 4) e, pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal. Nesse ponto, cumpre destacar que embora o aludido teste de alcoolemia esteja com a imagem desvanecida após a digitalização dos autos originalmente físicos, certo é que o resultado do exame foi veementemente declarado no decorrer da instrução criminal, inclusive a i. Defesa sequer demonstrou irresignação quanto à essa prova.

De igual modo,
a
autoria

restou comprovada à saciedade porque o apelante
BENTO CARLOS MOURA,
perante a autoridade policial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

admitiu que consumiu bebidas alcoólicas antes de dirigir
(ID 61560453, p. 10/11 e Relatório de mídias, ID. 61560490).

Demais disso,
corroborando a confissão do apelante,
em seu depoimento sob o crivo do contraditório, o policial militar
Wellington Alves da Silva
afirmou não recordar detalhadamente do fato, tendo em vista o lapso temporal, afinal, a audiência de instrução e julgamento ocorreu aproximadamente quatro anos após a ocorrência, no entanto, confirmou os fatos narrados no boletim de ocorrência:

“Ligações anônimas informavam que na Rua O do Bairro Jardim Liberdade estaria ocorrendo uma briga entre três indivíduos, sendo que um destes se encontrava machucado e sangrando. Deslocamos ao local com o apoio de outra guarnição, onde ao localizarmos os cidadãos Ubirajara e Júlio estes nos confirmaram que entraram em vias de fato com um taxista, e que jogaram no mesmo algumas garrafas de cerveja, o que ocasionou cortes em sua cabeça. Instantes depois da chegada da guarnição o Senhor Bento (taxista), conduzindo um automóvel HB 20, de cor branca, Placa QBR-1335 Rondonópolis-MT, em visível estado de embriaguez, apresentando dificuldade na locomoção, odor de álcool no hálito, fala alterada e olhos vermelhos, relatou a guarnição que fora agredido por dois indivíduos, e que estes além de lhe agredirem danificaram seu veículo. O automóvel apresenta espelho retrovisor lado esquerdo quebrado, roda dianteira lado direito amassada, além de diversas avarias pela lataria, diante de tal situação todos foram conduzidos até esta delegacia sem lesões corporais, onde apenas Bento apresenta corte na testa lado esquerdo proveniente da briga. Já nesta delegacia Bento realizou o Teste do Bafômetro dando um valor de 0,67 mg/l, sendo autuado em flagrante por conduzir veículo sob influência de álcool, ficando seu veículo retido na delegacia, além de serem confeccionadas duas notificações de nº.: 117882 e 117884. Segue anexo a este boletim Teste do Bafômetro”.
(ID 61560455, p. 2)

Neste ponto, importa consignar que o só fato de a testemunha em questão consistir no policial militar que diligenciou na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais são seguros e foram prestados mediante compromisso legal, sendo certo, outrossim, que estão em consonância com as circunstâncias da prisão do réu, demais disso, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que ao agente estatal interessaria implicar gratuita e injustificadamente o ora apelante no evento ilícito.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência uniformizada deste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 08
da TCCR/TJMT, no sentido de que
: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Corroborando tais elementos de convicção, consoante disposto em linhas volvidas, no presente caso, foi realizado o teste do etilômetro, cujo extrato foi anexado ao Boletim de Ocorrência nº. 2017.83448 (ID 61560454, p. 10 e ID 61560455, p. 1-4), para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e constatação da embriaguez.

Nesse sentido, manifesta-se este eg. Tribunal de Justiça, em caso análogo aos autos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
CONFISSÃO JUDICIAL – TESTE DO ETILÔMETRO COM CONCENTRAÇÃO ALCOÓLICA DE 0,87 MG/L – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES
– PROVA TESTEMUNHAL QUE INDENTIFICA SINAIS RELACIONADOS AO ODOR ETÍLICO E DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
– CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, aliado ao teste do bafômetro que aponta concentração alcoólica de 0,87 mg/L, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório
”. (N.U 0000355-60.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Assim, porquanto na espécie, as provas documental e testemunhal comprovam sobejamente que o réu trafegava com seu veículo automotor em via pública, com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica,
mostra-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição, sendo medida de rigor a
manutenção do desfecho condenatório.

Por derradeiro e ainda que não haja pedido expresso do apelante neste sentido, rendendo homenagem à ampla devolutividade dos recursos de apelação criminal exclusivos da defesa, não há que falar-se em equívoco ou ausência de fundamentação na dosimetria da pena do crime de embriaguez ao volante, visto que o i. Julgador valorou adequada e motivadamente cada um dos vetores do artigo 59 do Código Penal, elegendo corretos quantitativos penais, tudo em sintonia com os parâmetros preconizados na jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal, assim como sopesou corretamente as circunstâncias legais e as causas de aumento e/ou diminuição de pena, pelo que
mantenho a pena

privativa de liberdade do delito previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
no patamar de
06 (seis
) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, pelo prazo de 03 (três) meses, substituída por uma pena restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, conforme disponível no ID 61560483 dos autos eletrônicos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
BENTO CARLOS MOURA
, mantendo-se hígida a r. sentença proferida
pelo d
. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT,
na
ação penal n.º
3503-58.2017.811.0064 – Código 653937
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021